Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-02.2021.8.26.0441
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PERUÍBE. DIRETOR DE ESCOLA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. Sentença que concedeu a segurança, para: (a) declarar a nulidade do ato de exoneração; e (b) determinar a reintegração do impetrante ao cargo anteriormente ocupado. Reforma que se impõe. Ausência de direito líquido e certo. Servidor que não obteve a pontuação mínima

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PERUÍBE. DIRETOR DE ESCOLA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. Sentença que concedeu a segurança, para: (a) declarar a nulidade do ato de exoneração; e (b) determinar a reintegração do impetrante ao cargo anteriormente ocupado. Reforma que se impõe. Ausência de direito líquido e certo. Servidor que não obteve a pontuação mínima na primeira avaliação, o que ensejou a exoneração independentemente de outras avaliações, nos termos da legislação de regência (art. 10, § 4o, do Decreto Municipal no 3817/2013). Alegado direito subjetivo de permanecer no cargo durante os três anos de estágio probatório significaria conferir-lhe espécie de estabilidade antecipada, além de atribuir salvo conduto ao servidor que já vem se revelando inapto, em violação aos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da CF). Cargo de direção que ostenta maiores responsabilidades pelo plexo de atribuições que lhe são inerentes, de modo que a permanência no cargo, nestas condições, revela potencial especialmente gravoso ao interesse público. Deve-se evitar interpretação que leve ao absurdo (Interpretatio illa sumenda quoe absurdum evitetur). Observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo. Precedente. Inexistência de vício na composição da Comissão Processante. Sentença reformada. Perda do objeto do recurso adesivo interposto pelo impetrante. Recurso de apelação e reexame necessário providos; recurso adesivo não conhecido.